Tribunal: TJMT
Processo: 0001656-70.2018.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001656-70.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA DILL - CPF: 050.418.451-23 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO POLICIAL CONTRADITÓRIO EM JUÍZO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RAZÕES DA SENTENÇA ADOTADAS
PER RELATIONEM
- JULGADOS TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

“É vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito)

“
Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap N.U 0000145-31.2018.8.11.0006)

“Diante da ausência de prova segura de que o acusado participou, na direção de veículo automotor, de exibição ou demonstração de perícia em manobra, é necessário acolher o pleito absolutório em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG Ap N.U 0003411-80.2020.8.13.0012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
0001656-70.2018.8.11.0101
- COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):
EDUARDO DE OLIVEIRA DILL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia,
nos autos de ação penal (PJe N.U 0001656-70.2018.8.11.0101), que absolveu EDUARDO DE OLIVEIRA DILL da

embriaguez ao volante
e da participação em demonstração de perícia em manobra de veículo automotor
– arts. 306 e 308, do CTB – (ID 174960170).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIA
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 174960173).

EDUARDO DE OLIVEIRA DILL
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174960178).

A i. 28a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 306 E 308 DO CTB) - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE MEDIANTE A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. À vista das provas colhidas, não há negar que a conduta do apelado configura as elementares dos tipos penais previstos nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito, uma vez demonstrado, como está, que, na ocasião dos fatos, conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, imprimindo manobras de risco à incolumidade pública ou privada, os quais, segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são crimes de natureza abstrata e, por isso, dispensam a comprovação da efetiva ou da potencial capacidade lesiva da conduta. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 179673662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 19h25, em trajeto pela Avenida Marechal Cândido Rondon com a rua Rio Branco Bairro, Centro, neste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado EDUARDO DE OLIVEIRA DILL conduziu veículo motocicleta Yamaha XTZ 250, Placa QBZ-5540 de Cláudia/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e participando de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor (empinando), gerando perigo de dano. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDUARDO DE OLIVEIRA DILL como incurso nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...].”

(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID 174960165 – fls. 1/2).

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que
“
as provas produzidas e apuradas durante a persecução penal não são conclusivas e precisas, deixando margem a dúvidas com relação à autoria do crime de embriaguez e racha
”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – ID 174960170).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Embriaguez (ID 174960165 - fls. 8/9), subscrito pelos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Anderson Pereira Gonçalves e Rafael Coelho de Oliveira].

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Anderson Pereira Gonçalves (ID 174960165 - fls. 11/12) e Rafael Coelho de Oliveira (ID 174960165 – fls. 13/14); o apelado permaneceu em silêncio (ID 174960165 - fls. 15/17).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Anderson Pereira Gonçalves e Rafael Coelho de Oliveira, além de interrogado Eduardo de Oliveira Dill
[apelado] (relatório de mídias – ID 174960166)
.

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 19h25, em trajeto pela Avenida Marechal Cândido Rondon com a rua Rio Branco Bairro, Centro, Cláudia/MT, o apelado EDUARDO DE OLIVEIRA DILL teria conduzido veículo motocicleta Yamaha XTZ 250, Placa QBZ-5540 de Cláudia/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e participado de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor (empinando),

consoante Boletim de Ocorrência no 2017.310209 (ID 174960165 - fls. 6/7)
;

- o apelado apresentava
“sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, dispersão, dificuldade no equilíbrio”
e
“fala alterada”
; estava
“falante”
, sabia onde estava, a data e a hora, o próprio endereço e se lembrava dos atos cometidos, conforme Auto de Constatação de Embriaguez subscrito pelos policiais militares
Anderson Pereira Gonçalves e Rafael Coelho de Oliveira,
responsáveis pela prisão em flagrante
(ID 174960165 - fls. 8/9).

- os policiais militares
Anderson Pereira Gonçalves e Rafael Coelho de Oliveira, na fase inquisitória, declararam que
“na data dos fatos encontravam-se de plantão na companhia do SDPM R. Oliveira;” “realizavam rondas no perímetro urbano desta cidade quando depararam-se com suspeito qualificado, na avenida Marechal Cândido Rondon com Rua Rio Branco bairro Centro Cláudia-MT, conduzindo uma motocicleta de placa QBZ5540-Cláudia MT modelo Yamaha/XTZ 250 Lander de cor laranja, praticando direção perigosa na referida avenida colocando vida terceiros em risco empinando a motocicleta, bem como após abordagem o suspeito foi indagado se havia ingerido bebida alcoólica pelo fato do odor que apresentava e se estaria disposto fazer o teste de heliômetro (bafômetro), porém o mesmo recusou realizar tal teste, mas confirmou que fez uso de bebida alcoólica;”

“deram voz de prisão em flagrante delito ao suspeito EDUARDO DE OLIVEIRA DILL, pela prática do crime de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool;”

“o suspeito foi encaminhado para esta delegacia de polícia para que fossem tomadas as devidas providencias”;
(ID 174960165 - fls. 11/14)

-
em Juízo, Anderson Pereira Gonçalves [policial militar]

afirmou que
“não se recorda muito bem dos detalhes da ocorrência;” “não se recorda de tê-lo abordado”
(
Relatório de Mídias – ID 174960166);

-
Rafael Coelho de Oliveira [policial militar], na fase judicial, narrou que
“se recorda da ocorrência, mas não de tudo, só que”
o apelado
“foi conduzido sob o efeito de álcool, com motocicleta;” “apresentava sinais de embriaguez de ‘olhos vermelhos’, ‘voz meio q embaçada’, ‘exaltação’, ‘odor de álcool’;” “confessou aos policias ter ingerido alcoólica;”
viu o apelado
“empinando a moto na sua frente, na rua castelo branco, que é a rua da polícia;” “estava fora do quartel, de pé, quando viu;” “não recorda se ele passou na frente ou ao lado do quartel empinando, mas empinou a moto e parou numa espetaria próxima”
(
Relatório de Mídias – ID 174960166);

- o apelado [EDUARDO DE OLIVEIRA DILL], em Juízo, afirmou que
“não estava alcoolizado enquanto conduzia a motocicleta;” “estava vindo em sentido à Rua Castelo Branco, indo para sua residência e passaria em frente do batalhão de polícia militar;” “passou em frente ao mercado Sacolão e quando passou na avenida sua moto deu uma levantada, mas não empinou a moto;” “como é cruzamento da avenida a moto deu uma levantada;” “antes dos fatos, estava trabalhando e sua moto estava no concerto, então foi buscar sua motocicleta na oficina e estava indo para casa;” “tinha acabado de chegar do sítio e estava sujo de calça e botina;” “quando passou pela avenida um colega seu que estava em uma espetaria o chamou, então parou para conversar com ele, mas não chegou a entrar no estabelecimento, ficando do lado de fora enquanto seu colega estava na mesa;” “nisso a viatura passou, deu duas voltas e foi rumo ao batalhão, e nesse momento a polícia o abordou e o levou até a delegacia;” “não passou nenhuma vez em frente ao batalhão, pois havia acabado de chegar à cidade;” “os policiais perguntaram se ele estava com a moto, declarou que sim então os policiais informaram que estava preso e era para ir ao quartel;” “a polícia pegou a moto e foram para o quartel onde a polícia informou o motivo de ser detido;” “as autoridades disseram que ele estava detido, pois havia passado empinando a moto na frente deles, desaforando-os;” “a polícia perguntou se não estava bebendo e negou que fez consumo de álcool porque estava trabalhando na fazenda onde também não fez uso de bebida alcóolica”
(Excerto da sentença – ID 174960170/ Relatório de Mídias – ID 174960166).

Nesse quadro, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória
per relationem
em virtude da aguda interpretação dos fatos descritos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “
in verbis”
:

“A materialidade delitiva e a autoria delitiva restaram duvidosas, conforme depoimento prestados pelas testemunhas em juízo. [...]

Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que, apesar do réu não ter sido preso dirigindo o veículo, ficou claro pelas provas produzidas nos autos, inclusive pelo próprio interrogatório do acusado, que ele efetivamente dirigiu o veículo. É certo que a prova de que o réu dirigia o veículo automotor pode ser dada de outras formas, que não a prisão em flagrante, caso contrário, a imputação do artigo 306 do CTB se daria somente com a prisão do agente no ato.

Contudo, no presente caso, o réu não confessou que estaria dirigindo embriagado, nem em inquérito policial e nem em juízo.

Os policiais militares, em Inquérito Policial, afirmaram que ‘realizavam rondas no perímetro urbano desta cidade quando depararam-se com o suspeito qualificado na avenida Marechal Cândido Rondon com rua Rio Branco, bairro Centro, Cláudia/MT, conduzindo uma Motocicleta de placa QBZ5540 (...) praticando direção perigosa na referida avenida, colocando vida de terceiros em risco empinando a motocicleta, bem como após abordagem o suspeito foi indagado se havia ingerido bebida alcoólica pelo fato do odor que apresentava e se estaria disposto fazer o teste do heliômetro, porém o mesmo recusou a realizar tal teste, mas confirmou que fez uso de bebida alcoólica”. Já em juízo, o Policial Rafael, único que se recordou dos fatos, disse que “estava na frente do quartel quando o acusado estava empinando a motocicleta, não se recordando ao certo se foi na frente ou foi ao lado que o acusado passou empinando, mas informou que ele empinou a moto e parou na espetaria’.

É certo que o depoimento dos policiais militares tem grande valor probatório. Contudo, no caso dos autos, somente um dos policiais recordou dos fatos em juízo, e seu depoimento apresentou-se contraditório quanto ao momento da abordagem. É plausível que tal contradição ocorra, sobretudo diante do grande número de atendimento pelos policiais militares de situações como a narrada nos autos. Mas, a única prova produzida em juízo é o depoimento do policial militar, que se encontra parcialmente contraditório se comparado com aquele prestado em sede policial.

No ponto, cumpre referir que não se trata de desacreditar na palavra dos policiais, ou diminuir a credibilidade de seus depoimentos, mas sim de admitir que o presente contexto probatório dá margem à dúvida no que tange à prática do crime de embriaguez ao volante e do crime de racha. E, em face do princípio in dubio pro reo, a dúvida pesa em favor do acusado.

Não obstante a existência de indícios da prática dos crimes narrados na denúncia, verifico que tais elementos existentes nos autos, por si só, não são aptos a criar um juízo de certeza em relação às práticas criminosas imputadas ao acusado, e nesse sentido, importante destacar que os elementos colhidos em sede de inquérito policial só são aptos a embasar um decreto condenatório quando confirmados em juízo, de forma a restarem em harmonia com as demais provas coletadas nos autos, observando se, assim, o devido processo legal em sua totalidade, dado que no inquérito policial, cujo valor é relativo, o contraditório não se faz presente.

Em conclusão, as provas produzidas e apuradas durante a persecução penal não são conclusivas e precisas, deixando margem a dúvidas com relação à autoria do crime de embriaguez e racha, devendo, por isso, ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Ensina-nos Magalhães Noronha, que: ‘[...] A prova de alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (nullum crimen sine typo) e de sua realização pelo acusado. Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que para o acusado basta a dúvida. [...]’ (in, CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL). [...]

É assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a prova da acusação há de ser extremamente convincente, já que o ônus da prova para ela é mais grave, pois deve conduzir ao juízo de certeza, enquanto para a defesa basta gerar o juízo da dúvida.

No caso vertente, a acusação não logrou êxito em confirmar a versão apresentada na denúncia.

É vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.

Outrossim, consigne-se que o princípio in dúbio pro reo não é uma regra de interpretação, mas um critério de valoração da prova e, conforme magistério de Carlos Augusto Bonchcristiano, ‘o princípio in dúbio pro reo é onde mais claramente evidencia-se a dificuldade de apuração do fato atribuído ao réu no processo penal. Tal princípio constitucional é um pilar fundamental do julgamento do réu. Segundo este princípio, qualquer dúvida acerca da verdade dos fatos opera a favor do acusado, o qual somente pode ser condenado se o Juízo não tem dúvida alguma sobre a veracidade das provas produzidas. Disso conclui-se que não é o acusado que tem que provar sua inocência, mas sim o Estado que tem que provar a acusação feita’ (A aplicação do princípio in dubio pro reo nos Tribunais, RT 724/483).

Por tudo isso, ante a insuficiência de provas a atestar a autoria do acusado nos crimes contra ela imputado, forte no princípio in dúbio pro reo, o pedido inicial deve ser afastado. [...]

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o acusado EDUARDO DE OLIVEIRA DILL, da imputação prevista nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
” (Thatiana dos Santos, juíza de Direito – ID 174960170)

Em reforço, aplicáveis os seguintes julgados:

“
Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.7.2020)

“Diante da ausência de prova segura de que o acusado participou, na direção de veículo automotor, de exibição ou demonstração de perícia em manobra, é necessário acolher o pleito absolutório em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG, Ap N.U 0003411-80.2020.8.13.0012, Relator: Des. Alberto Deodato Neto – 19.4.2023)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023